Tribunal: TJSP
Processo: 1033607-26.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Mandado de Segurança – ITBI – Imunidade - Imóveis transmitidos em integralização de capital social - Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal - Valor venal superior ao valor do acréscimo de capital social - Benefício constitucional que imuniza apenas os bens integralizados até o limite quantitativo do capital social ou do seu aumento - Interpretação teleológica do dispositivo constitucional

Ementa:
Mandado de Segurança – ITBI – Imunidade - Imóveis transmitidos em integralização de capital social - Art. 156, § 2o, I, da Constituição Federal - Valor venal superior ao valor do acréscimo de capital social - Benefício constitucional que imuniza apenas os bens integralizados até o limite quantitativo do capital social ou do seu aumento - Interpretação teleológica do dispositivo constitucional – Sentença mantida – Recurso improvido.